Tribunal: TJMT
Processo: 1010822-82.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010822-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), IVAN ARIOVALDO PEGORARO - CPF: 170.676.009-44 (ADVOGADO), FLAVIO HERRERO BAZZO - CPF: 073.598.609-62 (ADVOGADO), DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA - CNPJ: 01.840.707/0001-79 (AGRAVANTE), REGIA ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACAO EM SOCIEDADES LTDA - CNPJ: 02.213.009/0001-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA E POR FALTA DE PAGAMENTO – LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL DEFERIDA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE DESPEJO SEM O CONSENSO DOS DEMAIS LOCADORES – IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 1.199, DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso dos autos, a autora aduz na inicial que é detentora do domínio de 51% (cinquenta e um por cento) do imóvel localizado em Várzea Grande/MT, matriculado sob o nº. 13.037, sendo que o percentual restante de 49% pertence à empresa JMS Administração e Participações S/A.

Já com relação ao imóvel localizado na cidade de Sinop/MT, matrícula nº. 21.398, afirma ser detentora de 51% (cinquenta e um por cento) e o percentual restante de 49% (quarenta e nove por cento) pertence a Sinéia Gonçalves Barbosa.

Ocorre que as co-locadoras não fizeram parte do polo ativo da demanda originária e a agravante/ré afirma que estas não concordam com a rescisão dos contratos locatícios.

Mesmo ostentando, em tese, legitimidade para a defesa da posse do imóvel, a agravada não contou com consenso dos demais compossuidores dos respectivos imóveis, JMS Administração e Participações S/A e Sinéia Gonçalves Barbosa, de modo que é aplicável ao caso a regra do art. 1.199 do Código Civil, segundo o qual: “Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores”.

Diante desse fato, seria prematuro o desalijo liminar da agravante, já que não se pode afirmar, ao menos em sede de cognição sumária, que ela não ostenta título que lhe assegure permanecer no local.

Por tais razões, as peculiaridades do caso recomendam que se mantenha o status quo, sem que se proceda ao desapossamento dos imóveis em caráter liminar, sendo imprescindível uma melhor elucidação da controvérsia em sede de cognição exauriente.

Com efeito, inadequada a concessão do desalijo liminar, pois não há certeza quanto ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 59, §1º, inc. VIII, da Lei n.º 8.245/91.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Despejo por Denúncia Vazia e Falta de Pagamento - Duplo Fundamento nº 1038783-26.2021.8.11.0002, promovida em seu desfavor por REGIA ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACAO EM SOCIEDADES LTDA, que deferiu o pedido liminar para determinar que a parte requerida desocupe os imóveis objetos destes autos, voluntariamente, no prazo de 30 (trinta) dias, entregando as chaves dos imóveis, sob pena de despejo coercitivo.

Em suas razões, alega a agravante, preliminarmente, carência da ação por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, como é o caso da existência de co-locadoras nas locações em questão, que não compuseram o polo ativo dos autos principais - na condição de litisconsorte ativo necessário -, até porque elas não concordam com a rescisão das locações citadas pela Agravada.

Anota que nas locações mencionadas na exordial, restou ajustado com as co-locadoras que o pagamento dos alugueis seria feito de forma desmembrada, ou seja, a cota-parte dos alugueis correspondentes aos 51% do imóvel pertencente à Agravada são pagos diretamente a esta e a cota-parte devida às demais co-locadoras da locação, são realizados diretamente a estas.

Defende a incompatibilidade dos pedidos formulados pela Agravada, que ingressou com pedido de despejo por denúncia vazia e também por falta de pagamento, pedidos esses que são incompatíveis entre si.

Assevera que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não estão presentes in casu, sendo certo que a manutenção do seu deferimento será causa de extrema injustiça e prejudicialidade para a Agravante, que está na iminência de ser alijada da posse dos referidos imóveis.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, se esse não for o entendimento, a reforma da decisão quanto ao prazo concedido para o despejo, dilatando-o para 90 (noventa) dias.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso, com a confirmação da tutela recursal ora pleiteada e a reforma da decisão agravada, para revogar a ordem de despejo, bem como para extinguir os autos principais, em face aos fatores aqui discorridos, ou, eventualmente, que seja reformada decisão agravada, para dilatar o prazo concedido pelo Juízo a quo, para a desocupação do imóvel em litígio, para 90 (noventa) dias.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 131375741).

Contraminuta da parte agravada (ID 134640180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Despejo por Denúncia Vazia e Falta de Pagamento – Duplo Fundamento proposta por RÉGIA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES LTDA em desfavor de DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA, alegando, em apertada síntese que é coproprietário de dois imóveis não residências, um localizado em Sinop/MT, registrado na matrícula n. 21.398, e outro em Várzea Grande/MT, registrado na matrícula n. 13.037.

Aduz que, com relação ao imóvel de Várzea Grande/MT, em 01/09/2015, firmou com a Ré contrato de locação de natureza não-residencial pelo prazo de cinco anos a iniciar em 01/09/2015, findando consequentemente em 31/08/2020; já quanto ao imóvel de Sinop/MT, também em 01/09/2015 firmou com a Ré contrato de locação de natureza não-residencial pelo prazo de cinco anos a iniciar em 01/09/2015, findando consequentemente em 31/08/2020.

Afirma que, devido a continuidade da relação locatícia o contrato tornou-se por prazo indeterminado, mas por não mais desejar manter a locação procedeu a notificação extrajudicial da requerida, contudo findo o prazo esta não restituiu o imóvel.

Postula em sede de antecipação de tutela, inaudita altera parte, a expedição de mandado de despejo para que a requerida desocupe o imóvel locado, condicionando o deferimento da liminar ao depósito de caução idônea, do valor equivalente a três aluguéis vigentes.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso deferiu a antecipação da tutela para determinar que a parte requerida desocupe os imóveis objetos deste autos voluntariamente no prazo de 30 (trinta) dias, entregando as chaves dos imóveis, sob pena de despejo coercitivo, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Colhe-se dos autos de origem que a Autora/agravada pretende a desocupação de dois imóveis não residenciais, um localizado em Sinop/MT, registrado na matrícula nº. 21.398, e outro em Várzea Grande/MT, registrado na matrícula nº. 13.037, uma vez que não possui interesse na continuidade dos respectivos contratos de locação firmados.

Os doutrinadores Brunno Pandori Giancoli e Fábio Vieira Figueiredo esclarecem sobre a possibilidade da concessão de liminar em ações de despejo:

“O despejo liminar é, sem dúvida, uma das maiores inovações processuais que repercutiu diretamente na Lei nº 8.245/91, ao lado da denúncia vazia. Trata-se de medida que se baseia no direito português, em que o legislador tinha a preocupação de atribuir maior interesse do locador em hipóteses excepcionais. A expressão ‘conceder-se-á a liminar’ atribui uma força cogente à lei, não podendo o juiz atuar de forma discricionária, mas, se preenchidos os requisitos, deve conceder a medida liminar”. (Giancoli. Brunno Pandori e Fábio Vieira Figueiredo in Nova lei do inquilinato: análise crítica das alterações introduzidas pela lei n. 12.112/2009. Editora Saraiva, São Paulo, 2010, p. 52).

As possibilidades de despejo liminar estão previstas no artigo 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91, cujo inciso VIII contempla a hipótese do término do prazo da locação não residencial, desde que a ação tenha sido proposta até 30 dias do termo ou do cumprimento da notificação.

Já o Código de Processo Civil dispõe que, para a concessão da tutela provisória de urgência faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos, quais sejam: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora.

Contudo, da análise sumária e não exauriente, reputo insuficientes os documentos acostados com a inicial, uma vez que, como evidenciado pela própria autora em sua exordial, os imóveis não lhe pertencem na sua integralidade.

Senão, vejamos:

A autora aduz na inicial que é detentora do domínio de 51% (cinquenta e um por cento) do imóvel localizado em Várzea Grande/MT, matriculado sob o nº. 13.037, sendo que o percentual restante de 49% pertence à empresa JMS Administração e Participações S/A.

Já com relação ao imóvel localizado na cidade de Sinop/MT, matrícula nº. 21.398, afirma ser detentora de 51% (cinquenta e um por cento) e o percentual restante de 49% (quarenta e nove por cento) pertence a Sinéia Gonçalves Barbosa.

Ocorre que as co-locadoras não fizeram parte do polo ativo da demanda originária e a agravante/ré afirma que estas não concordam com a rescisão dos contratos locatícios.

Por óbvio, não está em discussão, nesta seara, o direito de propriedade de um e de outro, mas apenas a locação e, por isso, presumidos credores e devedores solidários dos direitos e obrigações que decorrem do contrato celebrado com a agravante, nos termos do art. 2º da Lei nº 8.245/91.

As locações não residenciais tinham prazo convencionado até 31/08/2020 e, após prorrogação por tempo indeterminado, manifestou-se um dos locadores (a agravada) a sua vontade de recuperar a posse direta do imóvel, para o que, após notificação premonitória, ajuizou sozinho a presente ação de despejo.

Ocorre, todavia, que mesmo ostentando, em tese, legitimidade para a defesa da posse do imóvel, a agravada não contou com consenso dos demais compossuidores dos respectivos imóveis, JMS Administração e Participações S/A e Sinéia Gonçalves Barbosa, de modo que é aplicável ao caso a regra do art. 1.199 do Código Civil, segundo o qual: “Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores”.

Diante desse fato, seria prematuro o desalijo liminar da agravante, já que não se pode afirmar, ao menos em sede de cognição sumária, que ela não ostenta título que lhe assegure permanecer no local.

Por tais razões, as peculiaridades do caso recomendam que se mantenha o status quo, sem que se proceda ao desapossamento dos imóveis em caráter liminar, sendo imprescindível uma melhor elucidação da controvérsia em sede de cognição exauriente.

Com efeito, inadequada a concessão do desalijo liminar, pois não há certeza quanto ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 59, §1º, inc. VIII, da Lei n.º 8.245/91.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO-RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL DEFERIDA – HIPÓTESE, CONTUDO, EM QUE NÃO É POSSÍVEL AFERIR, COM SEGURANÇA, O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 59, § 1º, VIII, DA LEI Nº 8.245 – AUTOR QUE PROMOVEU A NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE DESPEJO SEM O CONSENSO DOS DEMAIS LOCADORES – CO-LOCADORA DO IMÓVEL QUE MANIFESTOU EXPRESSAMENTE A VONTADE DE PROSSEGUIR O CONTRATO COM A RÉ - CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM HAVER CONFLITO NO EXERCÍCIO DOS PODERES DE FATO SOBRE O IMÓVEL LOCADO PELOS COMPOSSUIDORES INDIRETOS – INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL QUE PODERÁ SER APRECIADO EM MOMENTO ULTERIOR, APÓS A EFETIVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E MELHOR ELUCIDAÇÃO DA CONTROVÉRSIA EM SEDE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE – LIMINAR CASSADA. - Recurso provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2113470-19.2016.8.26.0000, Relator: Edgard Rosa, 25ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 15/09/2016)

Ademais, não se vislumbra presente o receio da ineficácia do provimento jurisdicional para que se conceda a tutela provisória de natureza antecipada inaudita altera parte, porquanto a agravante se manteve instalada no imóvel por quase dois anos após o termo final, até que a agravada pretendesse a resilição do contrato que passou a vigorar por tempo indeterminado, ausente, portanto, emergência que recomende a apreciação imediata do pedido, na medida em que o regular prosseguimento da demanda não tornará ineficaz eventual decretação de despejo, em tempo oportuno, desde que presentes os requisitos legais, e demonstrada, em contraditório, a efetiva possibilidade de retomada do bem pela agravada.

Conclusivamente, revela-se recomendável aguardar o prosseguimento da demanda, agregando-se na marcha processual elementos que auxiliarão o Juiz na avaliação acerca da probabilidade do direito alegado ou que até mesmo poderão tornar desnecessária a medida pleiteada em sede liminar.

Com essas considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para revogar a tutela de urgência deferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022